Tribunal: STF
Processo: HC 122572
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo em caso de teratologia e de contrariedade à jurisprudência consolidada do Tribunal. 2. Em matéria de prisão cautelar, o Supremo Tribunal Federal exige a demonstração, empiricamente motivada, da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, em razão da existência de um inquérito policial instaurado em 2011, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva por suposto risco de fuga do acusado, em contrariedade à orientação no sentido de que, inexistindo dados concretos a respeito do comportamento processual do acusado, não é possível justificar a prisão preventiva para a aplicação da lei penal apenas na presunção de que o acusado pode vir a fugir. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, ressalvada a possibilidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamento superveniente. Facultada ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.